Tribunal: TJES
Processo: 0035778-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035778-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco Pan S.A. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES contra sentença que, em ação anulatória ajuizada pelo Banco Pan S.A., reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES de 51.958,22 VRTEs (aproximadamente R$ 133.339,07) para 2.000 VRTEs (aproximadamente R$ 10.000,00), em razão de controle judicial da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme alegado pelo PROCON/ES; e (ii) verificar a adequação do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não apresenta nulidade por ausência de fundamentação, pois o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a redução da multa, sem necessidade de responder a todos os argumentos das partes de forma exaustiva, conforme o art. 489, § 1º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

4. O controle judicial dos atos administrativos inclui a verificação da legalidade e da conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando a sanção aplicada aparenta ser desproporcional em relação à gravidade da infração e às peculiaridades do caso concreto.

5. A multa administrativa imposta pelo PROCON visa a punição e o caráter pedagógico, não sendo destinada à reparação do consumidor, mas sim ao desestímulo de práticas contrárias à legislação consumerista, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Embora a infração tenha sido comprovada, o valor inicial da multa (51.958,22 VRTEs) se mostra excessivo em relação à gravidade do caso, envolvendo apenas um consumidor. A redução para 2.000 VRTEs atende à finalidade punitiva e pedagógica da sanção, sem violar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

8. A nulidade por ausência de fundamentação exige a inexistência de motivos suficientes na sentença para sustentar a conclusão judicial, não sendo necessário que o magistrado aborde todos os argumentos das partes de forma detalhada.

9. O Poder Judiciário pode revisar a sanção administrativa aplicada pelo PROCON à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo o valor da multa quando esta se revelar excessiva frente à gravidade da infração e às peculiaridades do caso concreto.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0035778-96.2019.8.08.0024

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A

RECORRIDO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação anulatória
, ajuizada pelo BANCO PAN SA em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES
, que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa inicialmente aplicada de 51.958,22 VRTEs (R$ 133.339,07) para 2.000 VRTEs (aproximadamente R$ 10.000,00).

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO PROCON - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões o PROCON/ES sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ter o magistrado se limitado a afirmar que a multa não era razoável e proporcional, sem demonstrar os parâmetros para chegar ao valor arbitrado.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo utilizou-se de argumentos pertinentes para concluir pela redução da multa administrativa, com base nos fatos apresentados pelas partes, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor das hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos possíveis para chegar a sua conclusão.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Apreciarei os recursos de forma conjunta.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 0114-027.935-7 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor reclamando acerca da dificuldade na obtenção de boleto para pagamento de débito, ao passo que após regular trâmite do processo, foi proferida decisão aplicando a multa ora combatida, no importe equivalente à 51.958,22 VRTEs.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon a prática de conduta abusiva por parte da Apelada, haja vista que constatado que a Instituição Financeira falhou em suas obrigações ao não garantir meios de a consumidora pagar antecipadamente os seus débitos.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pelo prestador de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que, a despeito de ter sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como concluiu o i. Magistrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução nos padrões em que fixados pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo BANCO PAN SA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, no mérito, a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões